Tribunal: STF
Processo: ARE 1518309
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053 – Como já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara, o ALE não se estende aos inativos e pensionistas – A ser assim, não há pretensão ao pagamento de supostas parcelas imprescritas – Recurso improvido” (eDOC 252, ID:7b7d01a3)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 266, ID: fb9d806d) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, 37, X e XV, 40, § 8º (EC nº 20/98), e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, relata-se que a presente ação de cobrança visa a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de parcelas do adicional local de exercício (ALE) não amparadas pelo writ coletivo 0600592- 55.2008.8.26.0053, cujo pedido e partes não se pode confundir com os incluídos na presente ação ordinária.



    Nesse contexto, explica-se que:



    “23. O Colegiado a quo deveria ter considerado que esta nova incursão de mérito não ostenta a tríplice identidade com a ação mandamental e sequer poderia ser capilarizada pela Rcl. n.º 14.786/SP. 



    24. Não é só, sobreveio o v. acórdão ora recorrido, integrado pela oposição de embargos declaratórios, no qual a C. 7.ª Câmara de Direito Público do TJSP acolheu a tese de que o novo cenário da ação mandamental, verificado após o provimento da Rcl n.º 14.786/SP, deveria repercutir nesta ação ordinária, ao fundamento de que:



    (...)



    25. O v. acórdão recorrido foi mantido mesmo com a oposição de embargos declaratórios para o fim de noticiar nos autos o ajuizamento da Ação Rescisória em face da Rcl nº 14.786-AgR/SP (AR nº 2.892/SP) e que, mesmo admitida no e. STF, com informação de pendência da análise do pedido liminar, não foi considerada pelo E. TJSP, que manteve a improcedência desta ação de cobrança, ao que parece, antecipando o insucesso da ação rescisória que está para ser examinada no STF. 



    26. Considerando a integração dos fundamentos do acórdão de Apelação em Mandado de Segurança ao acórdão proferido nesta ação de cobrança, em relação ao mérito da causa, os recorrentes manejaram embargos declaratórios para fim de prequestionar os dispositivos constitucionais violados pelo julgamento colegiado, promovido pela E. 7ª Câmara de Direito Público do E. TJSP. 



    27. Apesar do v. acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo ter reconhecido a concessão administrativa da verba disciplinada pela LC 1.197/13, na contramão, entendeu que esta circunstância não conduz à conclusão de que o adicional representou um reajuste de vencimento, mesmo não sendo possível distinguir a concessão administrativa do aumento remuneratório geral, não pelas regras habituais do Direito, pois, inequivocamente, a citada lei complementar estendeu e incorporou o ALE à todos os policiais militares e seus pensionistas, logo, reconheceu o caráter real da verba, o de aumento de vencimento. 



    28. Ainda que o Órgão Especial do TJSP tenha afirmado que a concessão da ordem restaria impossibilitada pelos critérios de incorporação da parcela remuneratória, o que fez mediante uma análise peculiar das leis locais e correlatas ao adicional, vindo declará-las constitucionais, ou seja, mesmo neste cenário, não há como contradizer o fato inequívoco de que a solução dada pelos acórdãos integrativos viola a Constituição, essencialmente por ir contra a concessão administrativa, ato exclusivo do Poder Executivo, o que se deu com fundamento na LC 1.197/13”. (eDOC 285, p. 10)



    Assim, entende-se que a solução dada pela 7ª Câmara de Direito Público acabou por invadir a seara executiva, em absoluto confronto com o texto legal e constitucional, essencialmente por se opor a iniciativa privativa do Poder Executivo (artigo 2.º da CF/88), ao concluir que o valor da parcela remuneratória não deve repercutir nos proventos dos inativos e pensionistas da Polícia Militar, mesmo diante da LC 1.197/13 estar em plena vigência.



    Alega-se que a decisão imporá aos servidores uma drástica redução de vencimentos, pois o resultado prático do acórdão recorrido é a supressão do ALE garantido por lei vigente, dado que o entendimento do colegiado a quo pela impossibilidade de extensão aos inativos e pensionistas, o que seria absurdo pela existência da LC 1.197/13 (lei vigente que deferiu a concessão administrativa), e também porque viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), além da afronta à segurança jurídica, à autonomia dos Poderes e ao direito da paridade aos inativos de toda expressão pecuniária com natureza de vencimentos, em afronta os artigos 2º, 5º, XXXVI, 37, X, 40, §8º (EC n.º 20/98), todos da Constituição Federal. 



    Em relação à suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, aduz, in verbis, que:



    “84. Em síntese, a Rcl nº 14.786-AgR/SP23 foi proposta pelo Estado de São Paulo, em 18.10.2012, para cassar o acórdão que, proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.8.26.0000, concedeu a ordem para obrigar as impetradas a apostilar o valor ALE – Adicional Local de Exercício – nos benefícios de aposentadorias e pensões por mortes, estendendo o adicional aos militares inativos e pensionistas substituídos pela Associação de caráter civil (art. 5º, LXX, b, da CF), pois a verba figurava indisfarçável aumento de vencimento, em absoluta convergência com a LC 1.197/13, que antes do trânsito em julgado do citado writ coletivo, concedeu administrativamente o ALE, absorvendo (incorporando) os seus valores respectivos para militares em atividade, inativos e pensionistas. 



    85. Na reclamação, sustentou a ora recorrida, em substância, que, sem observar o art. 97 da CF e a Súmula Vinculante nº 10, aquela 7ª Câmara do TJSP teria afastado a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 689, de 1992, reputando-a inconstitucional, o que não é verdade, mas foi o suficiente para submeter os dois votos vencedores (Exmos. Ministros Marco Aurélio e Roberto Barroso) ao engano, ao erro de fato. 



    86. Como bem sustentado pelo voto vencido da Exma. Ministra Rosa Weber no julgamento da Rcl n.º 14.786-AgR/SP, não havia elementos que sugerisse a necessidade da abertura do procedimento previsto no art. 97 da CF/88, pois, para dar a correta solução ao caso, bastaria reconhecer a existência de reiterados pronunciamentos do E. STF, idênticos, consistentes sobre o direito de extensão aos inativos do adicional genérico, que na ocasião se limitou aos servidores em atividade.



    (...)



    89. É de se questionar qual o motivo para abertura de incidente a fim de estabelecer debate sobre o qual já há jurisprudência da E. Suprema Corte fixada, pois verificada a natureza geral da parcela, inclusive via reconhecimento administrativo (LC 1.197/13), caberia ao E. Tribunal local apenas observar a Lei vigente, nada havendo que sugira a utilização da reserva de plenário para revisão da coisa julgada, ou mesmo revisão do deslinde administrativo que o próprio Estado veio dar à questão, quando confluiu com o bem buscado nos autos, em atendimento à orientação do E. STF, sobre a extensão aos inativos de parcela remuneratória genérica.



    90. Ainda é de se notar que, a pretexto de dar aplicação à reserva de plenário sobre a natureza jurídica do ALE, o E. Tribunal local desconsiderou outros dois pronunciamentos anteriores sobre esta específica questão, quando, mesmo diante da promulgação da LCE n.º 1.197/2013, diploma revogatório de todos os dispositivos analisados nas outras duas arguições, sendo que em ambas o Órgão Especial julgou prejudicado o incidente e o mesmo haveria de ser feito no terceiro, o qual originou o rejulgamento da apelação cível e agora do presente recurso extraordinário. 



    91. Com isso, se pode notar que o artigo 97 da Constituição Federal não foi somente mal aplicado pelo v. acórdão recorrido, pois utilizado fora de sua hipótese de cabimento, mas também teve sua regra deturpada ao ponto de reconhecer a pretensão estatal de rever matéria já acobertada por meio de consolidação administrativa, via Lei Estadual, a tornar inquestionável o caráter remuneratório e permanente da verba ALE e para essa conclusão não é necessário estudar o adicional em si, bastaria um remissão da legislação atual e comunga-la com os preceitos constitucionais que garantem a autonomia dos poderes e a irredutibilidade dos vencimentos”. (eDOC 85, ID: c37bb75e, p. 30)



    Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a procedência da ação ordinária de cobrança, e, no caso de desprovimento, que se aguarde o desfecho da AR 2892/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Conforme relatado, a matéria debatida nos autos diz respeito a uma ação de cobrança proposta em face da SPPrev e da Fazenda do Estado de São Paulo, na qual buscam os autores o pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo, ação na qual foi reconhecido o direito da categoria, representada pela respectiva associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e pensões.



    A Corte de origem considerou a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 1.197/2013, que não estende aos inativos e pensionistas o Adicional Local de Exercício – ALE, nos termos do acórdão nº 0024923-32.2019.8.26.0000 proferido pelo órgão especial do TJ/SP. Nestes termos, concluiu pela desconstituição do título executivo no qual se pautava a ação de cobrança. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação de cobrança de parcelas relativas ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM) contra ato praticado pelo Chefe do Centro de Despesas de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelo Superintendente da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental em que buscava a autora a concessão da ordem para que fosse apostilado, ‘nos soldos dos impetrantes, o correspondente aumento de vencimento concedido aos militares em atividade, sob a frágil égide de AOL absorvido no ALE’ (sic), observando-se o ‘valor correto a cada associado (...) idêntico o que vem sendo pago aos militares em atividade cuja graduação seja idêntica a dos respectivos associados beneficiados com a concessão da ordem’ (sic), tudo com o devido apostilamento do título, e isto sob o argumento da existência de paridade em relação aos servidores da ativa. 



    A ordem foi parcialmente concedida, com o reconhecimento do direito invocado a partir da LCE 1.065/2008, ao que se seguiu a interposição de recurso pelas partes. A Associação, na razões de apelo, argumentando com o fato de que a LCE 1.065/2008 veio apenas para reconhecer o caráter geral e permanente do aumento de vencimentos, que se fez sob disfarce, mais especificamente sob a rubrica ALE, tudo isto para fugir ao comando do então artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, pedia o afastamento da ofensa a direito certo e líquido, consistente na ausência da implantação de aumentos que vinham sob o disfarce de leis anteriores, mencionadas na inicial. Por conseguinte, postulava o apostilamento dos ‘aumentos requeridos’ (fls. 160). A Fazenda do Estado, por sua vez, buscava o julgamento de improcedência, argumentando, neste sentido, com o caráter pro labore faciendo do ALE, tudo nos termos da contestação apresentada. 



    Este E. Tribunal, em voto da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reformou a r. sentença, acolhendo integralmente a pretensão da impetrante, ao tempo em que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Seguiu-se Recurso Especial e, paralelamente, Reclamação Constitucional formulada pela Fazenda do Estado ao argumento de que a E. 7ª Câmara de Direito Público, quando julgou na base do desrespeito da legislação local à regra do artigo 40, § 8º, da Constituição (com a redação da Emenda nº 20/98), teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10, que trata da impossibilidade de o órgão jurisdicional fracionário afastar a incidência de lei ou ato por considerá-la, ainda que não expressamente, inconstitucional. Por decisão monocrática da Exma. Ministra Rosa Weber, negou-se seguimento à Reclamação Constitucional, sobrevindo, no entanto, Agravo Regimental, cuja relatoria coube ao Eminente Ministro Marco Aurélio, recurso provido por maioria de votos para desconstituir o julgamento desta E. 7ª Câmara de Direito Público, com determinação de que se instaurasse incidente a fim de que o plenário do Tribunal de Justiça dissesse se a lei que excluiu do benefício os aposentados é harmônica, ou não, com a Constituição. Em outras palavras, diante da desconstituição do acórdão desta E. 7ª Câmara de Direito Público, proferido em desconsideração à cláusula de reserva de plenário e com ofensa à Súmula Vinculante nº 10, à vista dos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, os autos retornaram para que pudesse o ‘plenário do Tribunal de Justiça’ se manifestar acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual mencionada no julgamento da apelação. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de "inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007’. 



    Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para que prosseguisse no julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, o que se deu em 09/05/2022, nos seguintes termos:



    (...)



    Veja-se, pois, que não subsiste mais o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual o título judicial que servia de fundamento à pretensão de cobrança inexiste. E nem se venha argumentar com a inexistência de preclusão máxima, haja vista que os recursos nobres, em regra, são destituídos de efeito suspensivo. 



    E para que não reste qualquer vestígio de dúvida quanto à inexistência do direito postulado, consigna-se que os termos do novo julgamento da apelação passam a integrar os fundamentos do presente acórdão. Disto decorre que, como o acórdão que julgara o mandado de segurança coletivo, da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, não mais existe, retirado que foi do mundo jurídico, e mais, como o novo julgamento deu-se em sentido inverso, nada mais dá apoio quer à pretensão de cobrança quer à pretensão jurissatisfativa.



    (...)



    Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, com o reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão”. (eDOC 253, ID: 7b7d01a3, grifo nosso)



    Verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual reconheceu a inexistência de ofensa à coisa julgada porquanto a cassação do título judicial exequendo ocorreu em virtude de decisão proferida no MS 0600592-55.2008.826.0053, por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 14.786. Não havendo mais título executivo, não há o que ser executado.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes sobre o mesmo tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO STF. RECLAMAÇÃO 14.786. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE À PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AR 2.892. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há se falar, no caso, em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação do título executivo em decisão proferida no MS 0600592- 55.2008.8.26.0053, objeto da Rcl 14.786. 2. A pendência de trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento à AR 2.892 não obsta, na hipótese, o prosseguimento do recurso extraordinário interposto nos presentes autos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1450858 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024, grifo nosso)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Adicional Local de Exercício – ALE. 4. Ação de cobrança ajuizada com amparo em ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo formado na ação de cobrança. Limites da coisa julgada. Tema 660. Questão dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1440181 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6.11.2023, grifo nosso)



    Anote-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.470.001, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 14.12.2023; e ARE 1.440.774-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.09.2023:



    Ademais, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à matéria de fundo (direito dos inativos à referida gratificação), seria necessário o exame da legislação local pertinente, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. A propósito:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Policiais militares do estado de São Paulo. Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial provimento. 2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1470258 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.4.2024, grifo nosso)



    Quanto ao pedido de sobrestamento do presente agravo em recurso extraordinário até o julgamento da AR 2.892, cabe ressaltar que a pendência de decisão final na ação rescisória em referência não obsta o julgamento de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Ademais, observo que, em 2.10.2023, o Ministro Nunes Marques, relator, negou seguimento ao pedido. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 3-4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente